Tribunal: TJSP
Processo: 1053550-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Prévio requerimento administrativo – Necessidade – Período amplo entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação judicial – Exigência de novo pedido administrativo – Entendimento firmado pelo C. STF, inclusive com o reconhecimento de repercussão geral da matéria em questão no julgamento do RE 631.240/MG – Extinção mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053550-64.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERINEIDE
MARQUES DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053550-64.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1053550-64.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Erineide Marques da Silva.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Andréia Maura Bertoline Rezende de Lima.
Voto no 36.047
Vistos.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Prévio
requerimento
administrativo Necessidade Período amplo entre a cessação
do auxílio-doença e o ajuizamento da ação judicial Exigência
de novo pedido administrativo Entendimento firmado pelo C.
STF, inclusive com o reconhecimento de repercussão geral da
matéria em questão no julgamento do RE 631.240/MG

Extinção mantida - Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 63/64, cujo relatório é adotado,
julgou extinta, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC ação acidentária, movida
por Erineide Marques da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS.
Apela a autora. Bate-se pela reforma do julgado,
afastando-se o óbice reconhecido em Primeiro Grau.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053550-64.2019.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
Aduz a autora que em razão das condições adversas
de suas atividades laborativas (datilógrafa/analista administrativa) foi
acometida de lesão por esforços repetitivos nos membros superiores, tendo
recebido o benefício de auxílio-doença acidentário no período de junho a
outubro de 1.994.
Busca, assim, com presente demanda a concessão de
benefício acidentário.
De se registrar que a autora propôs a presente ação
somente em outubro de 2019. Ou seja, após o transcurso de 25 anos do
término do auxílio-doença.
Saliente-se que não há nos autos qualquer elemento
que demonstre que a segurada formulou novo pedido de benefício ao ente
autárquico neste período.
Neste contexto, a autora, antes de ingressar com a
ação judicial, deveria ter efetuado novo requerimento administrativo.
Ademais, o estado de saúde da autora que ensejou a
cessação do auxílio-doença pela autarquia pode ter sido alterado após longo
tempo.
E neste passo, a ameaça ou a lesão ao direito da
segurada tão somente se inicia com o indeferimento do novo pedido
administrativo do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053550-64.2019.8.26.0053 -Voto no
4
O posicionamento do Plenário do C. Supremo Tribunal
Federal, firmado em 03.09.2014, no julgamento da repercussão geral no
Recurso Extraordinário no 631240/MG, é no sentido de que há falta de
interesse de agir ao segurado que não tenha inicialmente protocolado
requerimento administrativo.
Destarte, diante da ausência de prévio requerimento
administrativo, a extinção da ação era mesmo medida que se impunha.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)